Tribunal: STF
Processo: Rcl 63526
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar (efeito suspensivo), formalizada por Unicardio Unidade Cardiovascular Ltda., contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ, nos autos do processo nº 0001197-40.2013.5.01.0241, que negou o pedido de suspensão do processo de execução, em alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral), além do art. 5º, incs. II, LIV e LV, da Constituição da República; e do art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil.

 2.	A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária em desfavor da empresa Centrocardio, demandada principal, na qual foram pleiteadas verbas rescisórias não recebidas.

 3.	Pontua que, na fase de execução, o Juízo reclamado “reconheceu o grupo econômico entre a Reclamada principal e a Requerente, o que fez sua inserção, sem o prévio contraditório e a ampla defesa, no polo passiva da execução daqueles autos”. Insurge-se, portanto, por ter sido “incluída no pólo passivo da fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento e não tendo sido condenada por sentença judicial transitada em julgado, não constando, portando, do título executivo judicial”. 

 4.	Afirma que, após a sua inclusão na fase de execução, “todas as buscas patrimoniais foram direcionadas na pessoa jurídica da Requerente, ocorrendo a penhora de um bem imóvel de propriedade da Requerente”. Informa que “em conseqüência desta penhora sobre o imóvel, posteriormente, foram marcadas as datas do leilão para arrematação do imóvel nos dias 29/11/2023 e 06/12/2023, o que torna o fato mais urgente” (e-doc. 1, p. 4).

 5.	Assevera que, nesse ínterim, o eminente Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, o que motivou o peticionamento avulso perante o Juízo reclamado, sendo indeferido o pedido.

 6.	Invoca sua legitimidade ativa para requerer a observância da decisão emanada da Suprema Corte, haja vista a decisão desta Corte, que gerou o tema em tela, não ter delimitado em qual momento processual se suspenderia a execução. Alega que não houve preclusão como entendeu o Juízo reclamado, o que afrontaria o art. 5º, incs. II, LIV e LV, da CRFB; além da violação ao art. 513, § 5º, do CPC, ao argumento de que “o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento, demonstrando ser vedado executar a sentença contra quem não participou do contraditório na fase de conhecimento do processo”.

 7.	Requer a concessão de tutela de urgência, haja vista a prática de atos constritivos contra empresa que não participou do processo de conhecimento, devendo ser determinada a imediata suspensão da tramitação do processo nº 0001197-40.2013.5.01.0241. Pleiteia, ao fim, a confirmação da medida liminar, julgando-se procedente o pedido reclamatório, para manter o processo originário suspenso até o exame definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232).

É o relatório.

Decido.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	O exame do caso em tela revela que a empresa Unicardio Unidade Cardiovascular Ltda. (i) não integrou a relação jurídica processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso (conforme decisão avistada no e-doc. 15), mas (ii) foi incluída como parte executada desse mesmo processo (e-doc. 5, p. 95-104).

 11.	Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:

Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

 12.	Extraio da referida decisão os seguintes trechos:

“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).

 13.	Na espécie, verifica-se que houve a recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, ao fundamento de que a suspensão pleiteada não se aplica, pois “se trata de situação consolidada, contra a qual a executada não se insurgiu oportunamente” (e-doc. 15, p. 2), referindo-se à decisão exarada antes da determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal.

 14.	Entretanto, entendo descumprida a ordem deste Supremo Tribunal Federal veiculada no RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232), publicada em de 26/05/2023, que determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre a “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 

 15.	Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas, em casos semelhantes: Rcl nº 63.773/PE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/12/2023, p. 13/12/2023; Rcl nº 63.896/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/11/2023, p. 27/11/2023; Rcl nº 63.042/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/11/2023, p. 13/11/2023; Rcl nº 63.520/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/11/2023, p. 07/11/2023; Rcl nº 63.032/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2023, p. 30/10/2023; Rcl nº 62.159/AM, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/10/2023, p. 17/10/2023; Rcl nº 62.276/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/09/2023, p. 02/10/2023; Rcl nº 61.530/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/08/2023, p. 15/08/2023; Rcl nº 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/08/2023, p. 14/08/2023.

 16.	 Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão da execução trabalhista no processo nº 0001197-40.2013.5.01.0241, até o exame definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

 17.	Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ.

Publique-se.

Brasília, 29 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator